Tribunal: TJPA
Processo: 0004287-02.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004287-02.2015.8.14.0006

APELANTE: ENEAS DA CONCEICAO MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0004287-02.2015.8.14.0006.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA:
1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

APELANTE:
ENÉAS DA CONCEIÇÃO MELO.

ADVOGADO:
HEITOR RAJEH DA CRUZ (OAB/PA nº 26966).

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP)
.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE ADEQUAÇÃO DA PENA RESTRITIVA E DISPENSA DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de falsificação de documento (art. 311 do CP), inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA. A defesa alega ausência de benefícios decorrentes da confissão espontânea, requer a redução da pena restritiva de direitos, nos termos do art. 46, § 4º, do CP, e pleiteia a dispensa do pagamento das custas processuais em razão de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a confissão do réu autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal; (ii) definir se é possível à instância recursal aplicar a redução do tempo de cumprimento da pena restritiva de direitos; (iii) examinar se a dispensa das custas processuais pode ser concedida nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de três anos de reclusão. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, que tem sido reiteradamente aplicado pela jurisprudência dos tribunais superiores.

4.

A alegação de que a confissão justificaria redução na forma de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal, a quem compete decidir sobre a adaptação da pena às condições do apenado, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei de Execução Penal.

5.

O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais também não pode ser analisado nesta fase, pois a condenação em custas é efeito legal da sentença (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo da Execução examinar eventual hipossuficiência econômica do condenado para fins de suspensão da exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2.

A análise sobre a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

3.

O pedido de dispensa do pagamento das custas processuais deve ser formulado perante o Juízo da Execução, que detém competência para aferir a hipossuficiência do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 46, § 4º, e 65, III, "d"; CPP, art. 804; LEP, art. 66, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.429.362/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 15/12/2023; TJPA, ApCrim 0003985-54.2012.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 13/11/2023; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
ENÉAS DA CONCEIÇÃO MELO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 311 do Código Penal,
à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, no regime aberto
(ID 9062896).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que, embora o apelante tenha confessado o crime, não teve os "benefícios" aplicados em sua sentença. Pede, especificamente, a aplicação do art. 46, §4º, do CP, para reduzir o tempo de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. Por fim, pleiteia a dispensa das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira (ID 9062897).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 9062897).

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou no mesmo sentido (ID 9217234).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço-a
.

2 – DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento.

2.1. Da Dosimetria da Pena e da Impossibilidade de Redução Aquém do Mínimo Legal

O apelante sustenta que, por ter confessado o crime, faria jus a benefícios na dosimetria. A confissão é, de fato, uma circunstância atenuante (art. 65, III, “d”, do CP). Contudo, a pretensão de reduzir a pena por essa razão esbarra em óbice sumular.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão
. Ocorre que, na segunda fase da dosimetria, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, conforme entendimento pacificado na
Súmula 231 do STJ.

A plena validade e aplicação de tal verbete são constantemente reafirmadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. [...] DOSIMETRIA.
REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
[...] 2. Anote-se, outrossim, que não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade [...].
(STJ – AgRg no AREsp: 2.429.362/RJ, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 12/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)
– destaquei.

Desta forma, mesmo reconhecida a atenuante, a pena não poderia ser reduzida.

2.2. Da Redução do Tempo da Pena Restritiva de Direitos – Competência do Juízo da Execução

A defesa pleiteia a aplicação do art. 46, §4º do Código Penal, para que o apelante possa cumprir a pena de prestação de serviços em tempo reduzido. A matéria, contudo, refoge à competência desta Corte.

A forma de cumprimento das penas é matéria afeta à execução penal. Compete ao
Juízo da Execução Penal
, nos termos do art. 66, v. “a” da Lei de Execução Penal, decidir sobre os incidentes da execução, incluindo a análise de adequação da pena às condições do apenado.

Portanto, o pleito deve ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, que é a autoridade competente para analisar a conveniência e a possibilidade de tal medida.

2.3. Do Pedido de Dispensa das Custas Processuais – Competência do Juízo da Execução

Por fim, o apelante requer a dispensa do pagamento das custas processuais. A condenação em custas é um efeito legal da sentença (art. 804 do CPP) e deve ser mantida.

Contudo, a análise sobre a possibilidade de pagamento e a eventual suspensão da exigibilidade é matéria de competência do
Juízo da Execução Penal
.

Ementa:
[...] 8.
A análise da hipossuficiência do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00039855420128140401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 3ª Turma de Direito Penal)
– destaquei.

Deste modo, mantém-se a condenação nas custas, mas o pedido de suspensão da exigibilidade deve ser formulado perante o Juízo da Execução.

3 – DISPOSITIVO.
Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 10/11/2025